Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATO APROVADO. RESULTADO HOMOLOGADO. POSSE IMPEDIDA POR PERÍCIA PROMOVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL DE GRADAÇÃO RELATIVA AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se na avaliação biopsicossocial a banca examinadora do concurso público considera o candidato com autismo para concorrer às vagas das pessoas com deficiência, a Administração Pública não pode, no exame médico admissional, restringir o acesso desse candidato ao cargo sob o argumento de que ele não apresenta a síndrome clínica caracterizada do autismo, visto que a legislação não distingue as diferentes gradações ou formas de manifestação desse transtorno.
2. Recurso conhecido e desprovido.